Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-26.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), ORMEZINDA RUELA DE OLIVEIRA - CPF: 559.432.921-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário manifestou pelo julgamento do recurso como prejudicado.

Agravo de Instrumento:

1000437-26.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA
-
JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Recorrido(s):

ORMEZINDA RUELA DE OLIVEIRA / ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1.
Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a análise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar que fosse disponibilizado à Agravada o procedimento denominado de “Artroplastia Total Femoral/De Quadril, Com Implante de Prótese de Cerâmica”.

A medida recursal liminar foi deferida conforme decisão de ID n. 128762162.

O Ministério Público Estadual foi dispensado de manifestar nos autos.

As contrarrazões constam ao ID n. 133085169 pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por PARTE AUTORA, nos seguintes termos:

a) para confirmar a tutela de urgência outrora deferida;

b) para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer/custear ao paciente-autor, no prazo de 30 (trinta) dias, o seguinte tratamento/procedimento: ARTROPLASTIA TOTAL FEMORAL/DE QUADRIL, COM IMPLANTE DE PRÓTESE DE CERÂMICA, obedecidas as determinações do médico responsável.

c) para condenar o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT fornecer/custear ao paciente-autor o transporte, estadia e alimentação durante o período necessário para realização do procedimento caso necessário, inclusive para acompanhante.”

Considerando a sentença proferida no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação.

Isto posto, VOTO no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão do julgamento no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022